Tribunal: TJBA
Processo: 8028884-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028884-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

Advogado(s)
:
LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO, MAYARA FORSTNER ZANICHELLI, LAIS ANDRADE LOPES

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA MORENA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA CONTRA A MANUTENÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. PROVA PERICIAL PRODUZIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DE TODOS OS ATOS POSTERIORES À PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERBE INCORPORADORA 037 SA (atual Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários SA) contra a decisão do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

A decisão agravada reconheceu a nulidade da citação realizada em desfavor da agravante (por ter sido enviada a endereço incorreto, onde não possuía sede ou filial) e revogou a certidão de revelia, contudo, deixou de declarar a nulidade dos atos processuais subsequentes, notadamente a prova pericial já produzida.

A agravante sustenta que a manutenção da prova pericial, produzida quando a relação processual estava viciada, viola o contraditório e a ampla defesa, pois a impediu de indicar assistentes técnicos e formular quesitos, requerendo a anulação de todos os atos posteriores à citação nula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em determinar a extensão da nulidade processual decorrente de citação inválida: se a declaração de nulidade da citação deve anular, por derivação, os atos processuais subsequentes que dependem da regular integração do réu à lide, em específico a prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A citação válida é pressuposto de validade da relação processual e ato indispensável, conforme disposto no art. 239 do Código de Processo Civil.

O reconhecimento da nulidade da citação constitui um vício insanável que, por regra, impõe a anulação de todos os atos processuais subsequentes que causem prejuízo à defesa da parte, a teor do art. 281 do CPC.

A prova pericial é um ato que exige a estrita observância do contraditório, garantindo à parte ré, que é chamada à lide, o direito de indicar assistente técnico e apresentar quesitos (art. 465, §1º, II e III, do CPC).

A produção da perícia sem a integração válida da agravante à lide implicou a perda da oportunidade de participação técnica na fase probatória, configurando prejuízo concreto e manifesto à sua defesa e violando a garantia constitucional do contraditório.

Desse modo, a manutenção da prova pericial, apesar da nulidade da citação, implica em erro in procedendo do juízo de origem, sendo imperativa a anulação de todos os atos praticados a partir do momento posterior à distribuição da petição inicial, alcançando a prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Dispositivo: Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO para reformar a decisão agravada e declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados após o recebimento da petição inicial, incluindo a prova pericial produzida, determinando o retorno dos autos à origem para a renovação da citação válida e regular prosseguimento do feito.

Tese: O reconhecimento da nulidade da citação da parte ré, por vício na sua realização, implica a invalidação de todos os atos processuais subsequentes que exijam a participação da parte e que configurem prejuízo à sua defesa, notadamente a prova pericial produzida sem a observância do contraditório legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, art. 477.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028884-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. e como agravada CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA MORENA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso
, nos termos do voto do eminente relator.

Salvador/BA, 17 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR